Tribunal: TJPA
Processo: 0822102-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822102-20.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0822102-20.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0822102-20.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por FRANQUIMATOS DOS SANTOS LIMA, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou improcedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, movida em face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA.

A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida, e condenou a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora apresentou recurso de Apelação, requerendo, em síntese, a reforma da sentença de primeiro grau, para declarar a inexistência de débito, no valor de R$ 4.664,44 (quatro mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) e condenar a Recorrida em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor tido como justo, razoável e proporcional.

Foram oferecidas Contrarrazões (ID 22408041).

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0822102-20.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia diz respeito à análise do dever da fornecedora de energia elétrica em indenizar a parte autora, que foi sub-rogada no direito do consumidor, tendo em vista a existência de seguro, pelos prejuízos causados aos equipamentos de propriedade do segurado, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula nº 188:
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Ademais, trata-se de relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a parte autora é considerada consumidora, tendo em vista se tratar de relação de consumo por equiparação. Nessa circunstância, configura-se o dever de indenizar de forma objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, dispensando-se, assim, a necessidade de provar a culpa.

Como já exposto, a responsabilidade da Concessionária é objetiva, e, sendo o caso regido pela premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelada demonstrar a ausência de nexo causal entre os danos (oscilações elétricas na rede) e os prejuízos sofridos pelos segurados (queima de equipamentos), conforme o disposto no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que não foi feito no presente caso.

Nesse sentido, diante da hipossuficiência da autora/apelante, ocorre a incidência da inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia à concessionária ré, ora apelada, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC/15, art. 373, II).

Portanto, sob qualquer perspectiva, a ré/apelada responde objetivamente pelo risco da atividade vinculada à concessão pública de fornecimento de energia elétrica, e, especificamente, pela falha na rede de fornecimento, uma vez que as oscilações de tensão causaram sobrecarga elétrica que danificou os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados. Assim, cabe à Concessionária ressarcir a Seguradora, salvo se conseguir demonstrar que os consumidores/segurados foram os responsáveis pelos danos ou que o evento danoso decorreu de outro fator que estabeleça um novo nexo causal, o que, no entanto, não se verifica no presente caso.

Embora disponha de recursos tecnológicos e ferramentas técnicas que lhe permitiriam provar imediatamente suas alegações, a parte apelada

não juntou aos autos documentos capazes de demonstrar a ausência de nexo causal entre os danos e os prejuízos sofridos pelos segurados.

Por outro lado, a apelante anexou aos autos os avisos de sinistros comunicados pelos segurados, além de um laudo técnico conclusivo, o qual indica que os danos aos equipamentos foram causados por variações e quedas ocasionais de energia (ID nº. 19771090).

Portanto, embora os documentos tenham sido produzidos unilateralmente, e não tenha havido impugnação específica quanto aos valores pagos ou contraprova convincente capaz de refutar as conclusões apresentadas nos documentos anexados à petição inicial, entendo que tais documentos formam um conjunto probatório sólido e suficiente para comprovar o dano e o nexo de causalidade. Dessa forma, fica configurado o dever de indenização regressiva à Seguradora/apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia.
2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro.
(TJ-MT 10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022) (grifo meu)

Diante do exposto, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Além disso, em ressarcimento de valor pago a título de indenização, a atualização deve ocorrer a partir da data do desembolso.

Na responsabilidade civil extracontratual os juros de mora incidem sobre o valor da indenização desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. Nas ações de regresso, considera-se como data do evento danoso aquela em que a seguradora demandante indenizou o seu cliente.

Em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2º, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

DISPOSITIVO

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, para: (i) condenar o apelado a ressarcir ao apelante o valor de R$ 2.268,90 (dois mil duzentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir do desembolso; (ii) inverter os ônus sucumbenciais em desfavor da Apelada, alterando a base de cálculos dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

BELÉM, de novembro de 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 18/12/2024